Tribunal: STF
Processo: HC 227414
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução de veículo automotor sem habilitação. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo regimental não deve ser conhecido, tendo em vista que a defesa limitou-se a afirmar que "a questão, no entanto, tem ganhado outros contornos no Supremo Tribunal Federal" (e-STJ fl. 482), e colacionou precedente daquela Corte, sem especificar quais seriam tais contornos, e nem mencionar a semelhança com o caso em análise. Assim, ausente a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplica-se a Súmula n. 182/STJ, por analogia. 



    2. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior entende que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro", tese essa fixada no âmbito da Terceira Seção, em recurso especial representativo de controvérsia. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, de 15 dias de detenção e de 6 meses de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330, na forma do art. 69, do Código Penal. O Juízo de origem fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento de todas as penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas para absolver o apelante da imputação delitiva constante no artigo 330 do Código Penal, com fulcro no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal”. 



4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.991.606, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso “para restabelecer a condenação pelo art. 330 do CP”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[m]uito embora a decisão recorrida tenha adotado o entendimento de que comete o crime do art. 330 o agente que desobedece ordem de parada emanada por autoridade pública no exercício de atividade ostensiva, existe farta jurisprudência desta Corte Suprema em sentido contrário”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para “[a]bsolver o paciente do crime estabelecido no artigo 330 do Código Penal”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. 



11. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo paciente não parece ter se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o paciente estava conduzindo uma motocicleta sem capacete e sem habilitação e portando uma bolsa cotendo substâncias entorpecentes, quando desobedeceu a ordem de parada dada pelo policial militar e, em seguida, “colidiu com outro veículo na via pública em decorrência da inobservância da sinalização de trânsito”. Logo após a colisão, o paciente fugiu. Entretanto, “foram obtidas informações de que (ele) estava em uma igreja”, local onde foi efetuada a sua prisão. 



12. Assim colocada a questão, portanto, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    O policial militar (...) reconheceu o réu em seda audiência, ratificando o teor do registro de ocorrência e, na oportunidade, afirmou que durante o patrulhamento no Alto da Vera Cruz avistou o acusado próximo a uma boca de fumo conhecida por ‘Boca do Rocha’, o qual estava transitando de motocicleta sem capacete e com uma bolsa atravessada no ombro momento em que foi dada ordem de parada, mas o réu não acatou. 



    Ademais, a testemunha detalhou que o acusado (...), logo em seguida, colidiu com outro veículo na via pública em decorrência da inobservância da sinalização de trânsito, caindo da motocicleta e dispensando uma bolsa, sendo que, por meio de informações de populares foi possível localizar o réu dentro de uma igreja evangélica. 



    O policial acrescentou ainda que a bolsa foi encontrada ao lado da motocicleta que o acusado estava conduzindo, asseverando que as características eram as mesmas daquela usada por (...), sendo que em seu interior continham substâncias entorpecentes. 



    (...)



    Já o policial militar (...) afirmou que, na data dos fatos, em patrulhamento no bairro Alto Vera Cruz o acusado estava conduzindo uma motocicleta sem capacete e com uma bolsa a tira colo, o que gerou a suspeição, momento em que foi dada a ordem de parada com sirene e giroflex, mas o réu não acatou, correndo em alta velocidade, o que implicou na colisão com outro veículo. 



    Ainda, o policial detalhou que, logo após o acusado colidir, ele fugiu, mas foram obtidas informações de que estava em uma igreja, deslocando até lá foi possível prendê-lo, sendo que ao lado da motocicleta foi encontrada a mochila cujas características eram as mesmas que o réu estava portando e, no seu interior, continha substância de cocaína. Ademais, a testemunha reforçou que, em outras oportunidades, já havia visto a motocicleta sendo utilizada para o tráfico de drogas como transporte, tendo o acusado a função de reabastecer a boca de fumo, a qual é comandada por indivíduo conhecido por ‘sul de minas’. 



    Nesse mesmo sentido foi o depoimento do policial militar (...), o qual afirmou que visualizou o acusado andando de motocicleta sem capacete momento em que foi dada voz de parada, mas não foi acatada. Logo em seguida, o réu em alta velocidade colidiu com carro e correu, perdendo-o de vista, mas com as informações repassadas por moradores foi possível localizá-lo dentro de uma igreja. Ainda, o policial afirmou que a motocicleta era utilizada por outras pessoas do aglomerado e, inclusive, já foi apreendida em outra oportunidade com uma pessoa conhecida por (...).



    II. c) Quanto à imputação de desobediência 



    Consoante mencionado acima, o réu foi denunciado pela prática do crime de desobediência descrito no art. 330 do Código Penal. 



    O acusado (...), ao ser interrogado, afirmou que estava conduzindo a motocicleta sem o capacete, pois iria até a sua residência, tendo o seu amigo (...) emprestado o referido veículo. No entanto, salientou que os policiais militares não emanaram nenhuma ordem de parada, mas quando avistou a presença deles, correu, visto que estava sem carteira de habilitação e, nesse momento, colidiu com o cano que não observou a placa de PARE. 



    A versão apresentada pelo réu encontra-se isolada, posto que, os policiais militares ouvidos em juízo disseram acerca da ordem proferida, indicando, inclusive, foram utilizados a sirene e o giroflex da viatura, todavia, o acusado evadiu. 



    O policial militar (...) afirmou que foi dada a ordem de parada com sirene e giroflex, mas o réu não acatou, nesse mesmo sentido, foram os depoimentos dos outros dois policiais. 



    O acervo probatório permite concluir que o réu concorreu para prática delitiva, desobedecendo a ordem de parada ordenada pelos policiais militares. 



    Desse modo, a medida que se impõe a condenação pela prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator